Tribunal: TJPA
Processo: 0801400-65.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801400-65.2022.8.14.0006

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Processual Civil. Embargos de declaração em Agravo Interno em Apelação Cível. Execução fiscal. Honorários advocatícios. Valor inestimável. Reforma para majoração conforme tabela da OAB. Entendimento de caráter repetitivo fixado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1076). Omissão inexistente. Embargos de declaração conhecido e rejeitado.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos para sanar suposta omissão em Acórdão que deu parcial provimento ao Agravo Interno da ora Embargante para reformar a sentença do Juízo
a quo
, majorando os honorários advocatícios, observando o valor estabelecido na Tabela da OAB, conforme disposto no §8º-A do artigo 85 do CPC de 2015.

II.
Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se houve omissão na decisão embargada quanto ao entendimento de caráter repetitivo fixado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1076) e o disposto no Código de Processo Civil de 2015.

III.
Razões de decidir

3. Os Embargos Declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com o objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória (artigo 1.022 do CPC de 2015).

4. Acerca da tese de omissão em relação à aplicação do Tema 1076 do STJ, a decisão embargada abordou expressamente a temática, citando ainda o precedente em que o Superior Tribunal de Justiça afasta a tese de cálculo com base no proveito econômico, por este não ser aferível em caso de extinção por ilegitimidade passiva da parte.

5.
Os Embargos de Declaração não podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios como omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do artigo 1.022 do CPC de 2015.

6. O Acórdão embargado está devidamente fundamentado e não apresenta o vício alegado, motivo pelo qual não se justifica a alteração do julgado.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

__________

Dispositivos relevantes citados:
artigos 85,
§3º e §8º-A, e 1.022 do CPC de 2015
.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ - AgInt no AgInt no REsp: 1740864 PR 2018/0112133-7, Data de Julgamento: 07/06/2022, T1 – 1ª Turma, Data de Publicação: DJe 15/06/2022.]

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 26 de maio a 02 de junho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação Cível (processo nº
0801400-65.2022.8.14.0006 – PJE) opostos
pela EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A contra Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público,
que deu parcial provimento ao Agravo Interno da ora Embargante para reformar a sentença do Juízo
a quo
, majorando os honorários advocatícios, observando o valor estabelecido na Tabela da OAB, conforme disposto no §8º-A do artigo 85 do CPC de 2015.

O Acórdão embargado teve a seguinte conclusão:

Assim, considerando a pretensão autoral frustrada pela ilegitimidade passiva da parte, o valor de R$ 4.671,70 mostra-se adequado e proporcional em relação ao objeto da demanda.

Montante compatível com o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a importância e peculiaridades da causa, a complexidade do trabalho desempenhado e, a duração do processo, além de atender ao disposto no art. 85, §8º-A, do CPC.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, reformando a sentença para majorar os honorários advocatícios, observando o valor estabelecido na Tabela da OAB, conforme disposto no §8º-A do art. 85 do CPC
. (Grifo nosso)

Em suas razões (Id. 24483776), a Embargante sustenta a tese de que a decisão foi omissa ao não aplicar o Tema 1076 do STJ, pois
“(...) o Colegiado aplicou o parágrafo 8º do art. 85, do CPC (fixação dos honorários através de apreciação equitativa), por identificar que o Embargante não logrou proveito econômico líquido com a extinção da execução fiscal, uma vez que uma nova demanda executiva ainda pode ser proposta em face da parte legítima (EQUATORIAL TRANSMISSORA 7 SPE)”.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos Embargos.

O Embargado não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos eletrônicos (Id. 26074812)
.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os Embargos Declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão,
com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente
, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.) (Grifei)

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Sob tal perspectiva, a questão em análise consiste
em verificar se houve omissão na decisão embargada quanto ao entendimento de caráter repetitivo fixado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1076) e o disposto no Código de Processo Civil de 2015.

A Embargante afirma que
a decisão foi omissa ao não aplicar o Tema 1076 do STJ, pois
“(...) o Colegiado aplicou o parágrafo 8º do art. 85, do CPC (fixação dos honorários através de apreciação equitativa), por identificar que o Embargante não logrou proveito econômico líquido com a extinção da execução fiscal, uma vez que uma nova demanda executiva ainda pode ser proposta em face da parte legítima (EQUATORIAL TRANSMISSORA 7 SPE)”.

Alega ainda que o fundamento da parte ilegítima não ter auferido proveito econômico líquido com a extinção da execução fiscal proposta em seu desfavor não merece prosperar, pois
“(...) o acolhimento da exceção de pré-executividade se deu a partir do reconhecimento de ilegitimidade passiva do Embargante, que, por consequência, está inteiramente desobrigado ao pagamento da dívida”.

No caso em tela, em virtude da extinção da execução fiscal e, entendendo que a ora Embargante não logrou proveito econômico líquido, a decisão embargada majorou os honorários advocatícios de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para R$ 4.671,70 (quatro mil seiscentos e setenta e um reais e setenta centavos), observando o valor estabelecido na Tabela da OAB, conforme disposto no §8º-A do art. 85 do CPC.

Em relação à tese de omissão apresentada pela Embargante, o julgado é claro e expresso em sua fundamentação, citando a tese repetitiva no Tema 1076 do STJ
. Senão, vejamos:

Sabe-se que com advento do Código de Processo Civil de 2015, a apreciação equitativa dos honorários ficou mais restrita, em regra,
não é mais permitida sua utilização quando o proveito econômico da causa for elevado. Por esta razão, restou fixada a seguinte tese no Tema 1076 do STJ:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa
. (Grifo nosso)

Em que pese a alegação do agravante, de que não foi feita a distinção com o julgado paradigma, restou expressamente consignado na decisão recorrida que, no recurso paradigma, restou assentada a possibilidade de aplicação de honorários por critério de equidade, nas causas onde o proveito econômico for irrisório ou inestimável. Justamente o que ocorre na presente demanda, senão vejamos:

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
(Grifo nosso)

A decisão embargada destaca que
“a ação foi extinta sem julgamento de mérito por reconhecido erro material na indicação do polo passivo, onde deveria constar EQUATORIAL TRANSMISSORA 7 SPE, constou EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Inconsistência que resultou no pedido de desistência da ação, sem a Fazenda opor qualquer resistência à exceção de pré-executividade do apelante.”

E, corroborando com a fundamentação, o julgado ainda cita a jurisprudência consolidada do STJ em casos em que houve a extinção da pretensão executiva por equívoco, mas sem obstar a cobrança posterior da dívida. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DESISTÊNCIA. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, § 8º, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos casos em que o acolhimento da pretensão não tenha correlação com o valor da causa ou não permita estimar eventual proveito econômico, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados por apreciação equitativa, conforme disposto no § 8º do art. 85 do CPC/2015. Precedentes. 2. Na hipótese, a extinção da execução provisória decorreu de homologação do pedido de desistência da exequente, por ter reconhecido o equívoco de executar, naquele momento, sentença a qual fora anulada pelo Tribunal de Justiça para novo julgamento.
Como a dívida não foi declarada extinta ou inexistente, nem seu valor foi reduzido, não ficando inviabilizada a cobrança futura do débito, o proveito econômico deve ser considerado inestimável, impondo-se o arbitramento dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015
.3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1416180 SP 2018/0330828-1, Relator: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2023) (Grifei)

A decisão embargada conclui ainda que
“(...) caso a dívida venha a ser cobrada em ação futura, com a indicação da empresa correta no polo passivo, naquela ação conexa, será possível receber honorários com base no proveito econômico obtido, se extinto total ou parcialmente o crédito”
e cita recentes precedentes do Superior Tribunal de Justiça, conforme o excerto abaixo:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO OBJETO DE AÇÃO CONEXA. IMPOSSIBILIDADE DE SE EXTIMAR O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. CABIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.II -
Nos casos de extinção da execução fiscal, sem resolução de mérito, cujo crédito tributário executado seja objeto de questionamento em ação conexa, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional
. Precedentes.III - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.IV - Agravo Interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 2036588 RS 2022/0085904-3, Relator: REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 05/12/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA. AÇÃO CONEXA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. 1.
É válido o arbitramento dos honorários advocatícios mediante juízo de equidade para os casos de extinção, sem resolução de mérito, de execução fiscal de crédito cuja higidez foi objeto de impugnação pelo devedor em sede de ação conexa
. 2. Hipótese em que a validade do crédito exequendo foi objeto de embargos cuja sentença já considerou o proveito econômico para arbitrar honorários sucumbenciais com base em percentual sobre o valor da causa (art. 85, § 3º, do CPC), de modo que deve ser considerada como inestimável economicamente a vantagem obtida com a extinção da correlata execução fiscal, a ensejar a aplicação do juízo de equidade previsto no art. 85, § 8º, do CPC. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1771053 MG 2018/0257545-1, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 28/09/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2020)

Por fim, tornando ainda mais robusta a decisão embargada, foi destacado o precedente em que o Superior Tribunal de Justiça afasta a tese de cálculo com base no proveito econômico, por não ser aferível em caso de extinção por ilegitimidade passiva da parte, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO PARA O REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL, SEM EXTINÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS COM BASE NO ART. 85, § 8º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De início, cumpre esclarecer que a controvérsia dos autos não coincide com a tese jurídica aventada no Tema 1.076 desta Corte, que se limitou a analisar a aplicação do § 8º do art. 85 do CPC/2015 - fixação de honorários por apreciação equitativa - aos casos em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. 2. A questão aqui debatida cinge-se à definição do proveito econômico para fins de arbitramento da verba honorária nos casos em que a exceção de pré-executividade for acolhida tão-somente para excluir sócio do polo passivo da execução fiscal, sem a extinção, ainda que parcial, da dívida fiscal. 3.
O entendimento da Primeira Turma desta Corte Superior de Justiça é o de que, quando a exceção de pré-executividade visar apenas à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional
. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.880.560/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 18/3/2022; AgInt no REsp n. 1.844.334/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 24/2/2022; AgInt no REsp n. 1.905.852/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 27/5/2021; e AREsp n. 1.423.290/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 10/10/2019. 4. Agravo interno de INTERPORTOS LTDA desprovido. (STJ - AgInt no AgInt no REsp: 1740864 PR 2018/0112133-7, Data de Julgamento: 07/06/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2022) (Grifei)

Ratifica-se, portanto, o teor da análise do caso e a fundamentação exposta na decisão embargada.

Dessa forma, os presentes aclaratórios
correspondem à mera insurgência quanto ao mérito da decisão e não à efetiva ocorrência de vício no julgado, uma vez que foram decididas todas as questões apontadas e a decisão se encontra devidamente fundamentada, não assistindo qualquer razão à Embargante.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de vício na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I -
Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016 - Grifamos)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016 - Grifo nosso)

Em casos em que ocorre a insurgência por meio de Embargos de Declaração contra matéria já apreciada no julgado, este Egrégio Tribunal de Justiça assim tem decidido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO VERIFICADA. ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARA AS CAUSAS QUE ENVOLVAM A COBRANÇA DE FGTS FIRMADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MATÉRIA PACIFICADA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.
2. Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida
.

3. Embargos de declaração desprovidos. À unanimidade.

(...) RELATÓRIO (...)
o embargante pugna pelo conhecimento dos embargos de declaração, alegando omissão no julgado quanto à tese de prescrição bienal.
(...) VOTO (...) em relação ao ponto indicado como omisso,
os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos, conforme dito, visivelmente com a finalidade de rediscutir a decisão proferida, protelando os efeitos dela decorrentes, sem que haja nos autos qualquer fato novo ou prova que demonstre a possibilidade de modificá-lo, pois, no acórdão embargado, restou devidamente analisado o tópico relacionado à prescrição
. (TJPA, 2018.01379900-28, 188.195, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-04-10 – Grifo nosso)

Desse modo, tendo sido analisado o Acórdão embargado e todas as questões necessárias à formação do convencimento, não há o que ser aclarado ou integrado por mero inconformismo do Embargante quanto ao conteúdo da decisão.

Registra-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, não reconhecendo a existência de omissão no acórdão, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 02/06/2025